Tribunal: CARF
Processo: 35338.000378/2006-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35338.000378/2006-80
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.127 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DUBLACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado), Renata Toratti Cassini,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Marcio Augusto Sekeff Sallem, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Diogo
Cristian Denny.

Relatório
Tratam os autos de auto de infração para imposição de multa por descumprimento
de obrigação instrumental prevista no art. 32, IV e § 5o, da Lei n° 8.212/91, e 284, II do Decreto
n° 3.048/99, em razão de ter o contribuinte apresentado GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias no período 01/2001 a 03/2006. O
contribuinte teria omitido das GFIPs apresentadas no período em questão, no campo “Valores
Pagos a Cooperativas de Trabalho”, informações de fatos geradores de contribuições
previdenciárias relativas aos valores brutos das notas fiscais/faturas emitidas em seu desfavor
pela UNIMED - Cooperativa de Trabalho Médico.
Relata a autoridade fiscal que
2.2. Essas incorreções ficaram comprovadas pelo confronto entre as GFIP entregues
pela Dublack Indústria e Comércio de Malhas Ltda. e as faturas acima referidas, ainda
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 35338.000378/2006-80
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.127 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35338.000378/2006-80

que nelas constem como cliente as suas filiais de fato, conforme verificado em
auditoria-fiscal: Têxtil Ligasul Ltda. EPP, Waga Têxtil Ltda. EPP, Fibra Brasil Têxtil
Ltda. EPP e Facitex Indústria e Comércio de Confecções Ltda.
Em decorrência da infração ao dispositivo legal em tela, foi aplicada multa no
valor de R$ 97.886,62, na forma prevista no art. 32, § 5° da Lei n° 8.212/91, com a redação dada
pela Lei n° 9.528/97, e no art. 284, II (com a redação dada pelo Decreto n° 4.729/03) e art. 373,
do Decreto n° 3.048/99, conforme Relatório de Aplicação da Multa de fls. 17.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva,
alegando, em síntese, que os argumentos de defesa constantes da impugnação apresentada em
face da Notificação Fiscal de Lançamento de no 35.635.040-1, cuja cópia anexa aos autos (fls.
34 ss.), devem ser considerados neste processo, porque tanto naquela NFLD, quanto neste AI, a
base legal e os valores apontados como devidos são os mesmos, o que demonstra existir “bis in
idem, com o enriquecimento sem causa e ilegal do impugnado” (fls. 32). Assim, requer a
anulação do auto de infração ou, quando menos, o recalculo do montante do débito, para excluir
os valores relativos às notas fiscais pagas à UNIMED e ainda, a compensação dos valores já
recolhidos indevidamente.
A autuação foi julgada procedente pela Delegacia da Receita Previdenciária em
Blumenau/SC e, em seu recurso voluntário, o contribuinte reiterou as alegações de defesa
apresentadas em sua impugnação.
Em julgamento realizado aos 02/09/2009, o recuso voluntário interposto pelo
contribuinte foi julgado procedente para anular o lançamento por vício material, sob o
fundamento, em síntese, de que teria restado prejudicado o exercício do seu direito de defesa,
“pois foi lhe imputado lançamento sem a descrição clara e precisa de seu fato gerador”, uma vez
que no Relatório Fiscal, não há justificativa ou esclarecimento acerca do porquê as sociedades
apontadas foram consideradas “filiais” do contribuinte.
Dessa decisão, a União Federal interpôs Recurso Especial, ao qual foi dado
provimento para afastar a nulidade declarada, “determinando o retorno dos autos para exame das
demais questões trazidas no recurso voluntário”.
É o relatório.

Voto

Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte em face da Decisão-
Notificação n° 20.421.4/ 0426/2006, da Delegacia da Receita Previdenciária em Blumenau/SC,
que julgou procedente auto de infração para imposição de multa por descumprimento de
obrigação instrumental prevista no art. 32, IV e § 5o, da Lei n° 8.212/91, e 284, II do Decreto n°
3.048/99, em razão de ter o contribuinte apresentado GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias no período 01/2001 a 03/2006.
Relata a autoridade fiscal no Relatório Fiscal do Auto de Infração que
2. Infração
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.127 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35338.000378/2006-80

2.1. A empresa ora fiscalizada, no período janeiro de 2001 a março de 2006, deixou de
informar nas GFIP apresentadas, mais precisamente no campo "Valores Pagos a
Cooperativas de Trabalho", os valores brutos das faturas emitidas em seu desfavor pela
Unimed - Cooperativa de Trabalho Médico.
2.2. Essas incorreções ficaram comprovadas pelo confronto entre as GFIP entregues
pela Dublack Indústria e Comércio de Malhas Ltda. e as faturas acima referidas, ainda
que nelas constem como cliente as suas filiais de fato, conforme verificado em
auditoria-fiscal: Têxtil Ligasul Ltda. EPP, Waga Têxtil Ltda. EPP, Fibra Brasil Têxtil
Ltda. EPP e Facitex Indústria e Comércio de Confecções Ltda.
A impugnação apresentada pelo contribuinte foi julgada improcedente e o recurso
voluntário interposto dessa decisão foi julgado procedente para anular o lançamento por vício
material em razão de cerceamento de seu direito de defesa, por ter entendido este colegiado que
“foi lhe imputado lançamento sem a descrição clara e precisa de seu fato gerador”, uma vez que
no Relatório Fiscal, não há justificativa ou esclarecimento acerca do porquê as sociedades ali
apontadas terem sido consideradas suas “filiais”.
Essa decisão, todavia, foi reformada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
que deu provimento a recurso especial interposto pela União Federal, para afastar a nulidade
declarada pelo acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos para exame das demais
questões trazidas no recurso voluntário.
Pois bem.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte, em síntese, além da nulidade, que já
restou afastada pela CSRF, requer que sejam apreciadas as razões de defesa constantes da
impugnação apresentada em face da NFLD no 35635040-1, cuja cópia anexou aos presentes
autos juntamente com sua impugnação, que tem por objeto o lançamento das obrigações
principais cujos fatos geradores não teriam sido lançados em GFIP, ensejando a multa aqui
discutida.
Conforme bem observado no voto proferido no acórdão da CSRF no julgamento
do recurso especial interposto pela União Federal nestes autos,
(...)
De fato, não é possível se apreciar o mérito do auto de infração que cobra multa por
descumprimento de obrigação acessória de forma desconexa da notificação de
lançamento que lança as contribuições previdenciárias. Caso o lançamento dos tributos
seja cancelado, o mesmo destino se dará às penalidades pelo descumprimento das
obrigações acessórias a eles relativas. Por outro lado, caso o principal seja mantido,
então haverá sentido em se discorrer se as obrigações acessórias decorrentes não foram
cumpridas.
Desse modo, o mérito do tributo que originou o descumprimento da obrigação acessória
somente poderá ser devidamente compreendido nos autos que contenham seu
lançamento. Assim, no caso em concreto, será no processo da notificação de lançamento
onde se encontrará a explicação sobre a classificação das empresas como filiais de fato.
(...)
Em consulta ao sistema de registro de processos deste tribunal, não encontrei
nenhum processo administrativo fiscal que seja vinculado à NFLD DEBCAD de no 35635040-1.
Assim, considerando que a multa discutida neste processo administrativo está
vinculada à NFLD DEBCAD em questão, entendo ser necessária a conversão do julgamento em
diligência para que a unidade de origem competente anexe aos autos cópia dos autos do
processo administrativo que a têm por objeto e preste informações acerca do estágio
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.127 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35338.000378/2006-80

processual em que se encontra, notadamente se já houve decisão de primeira, de segunda
instância, ou mesmo da Câmara Superior neles proferidas, e quais são os respectivos
termos.
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital